Tribunal: TJSP
Processo: 2358792-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Capitalização / Anatocismo
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de modificação de cláusula contratual c.c. ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente. Indeferimento da tutela. Inconformismo do autor. Requisitos legais. Não preenchimento. Ajuizamento de ação revisional. Súmula 380 do STJ. Consignação de quantia incontroversa. Exceção. Verossimilhança das alegações. Inocorrência. Juros. Discrepância

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de modificação de cláusula contratual c.c. ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente. Indeferimento da tutela. Inconformismo do autor. Requisitos legais. Não preenchimento. Ajuizamento de ação revisional. Súmula 380 do STJ. Consignação de quantia incontroversa. Exceção. Verossimilhança das alegações. Inocorrência. Juros. Discrepância inexistente. Capitalização. Previsão expressa. Inadimplência que autoriza o exercício regular de direito. Vedação da restrição e da busca e apreensão. Impossibilidade. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.